Tribunal: TCU
Processo: 010.625/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2958/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU; 62, e 65, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Solicitação; conceder cópia do TC Processo 010.450/1997-1 , `a Ouvidoria e à Sra. Priscila Ferreira Batalha, CPF XXX.579.057-XX, com exceção da peça 62, classificada como sigilosa, e das que contenham dados pessoais dos responsáveis, como as peças de 14-15, 65-78, 104- 112, 115-120, 127, 140-141, 143-145, 153, 156, 160-170, 172-183 e 194-199, além de outras que possam vir a ser identificadas e arquivar os presentes autos 1. Processo TC- Processo 010.625/2020-8 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Priscila Ferreira Batalha (XXX.579.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.